Tribunal: STF
Processo: RE 1493572
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Usina São José S/A., em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS) E DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS). ALÍQUOTAS INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS. DECRETO Nº 11.374/2023. REPRISTINAÇÃO DO DECRETO Nº 8.426/2015. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL (NOVENTENA). DECISÃO MONOCRÁTICA DO STF NA ADC 84/DF. AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA OU CRIAÇÃO DE TRIBUTO. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Apelação interposta por Usina São José S.A., em face de sentença do Juízo da 3ª Vara Federal de Pernambuco, que denegou a segurança pleiteada no sentido de aplicar as alíquotas do Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) incidentes sobre receitas financeiras, no percentual de 2,33% (dois vírgula trinta e três por cento), no período de 02/01/2023 a 02/04/2023, portanto, sem a majoração implementada pelo Decreto nº 11.374/2023 antes de decorridos noventa dias da sua publicação. 2. O cerne da apelação diz respeito à necessidade de observância da anterioridade nonagesimal quanto à aplicação das inovações legislativas trazidas pelo Decreto n. 11.374/2023, que, ao revogar o Decreto nº 11.322/2022 e prever a repristinação do Decreto nº 8.426/2015, restabeleceu as alíquotas da contribuição para o PIS e COFINS incidentes sobre receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa para, respectivamente, 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) e 4% (quatro por cento). 3. O Supremo Tribunal Federal (STF), por decisão monocrática do Ministro Ricardo Lewandowski, referendada posteriormente pelo Pleno, determinou a suspensão da eficácia das decisões judiciais que, de forma expressa ou tácita, tenham afastado a aplicação do Decreto nº 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/COFINS pelas alíquotas reduzidas de 0,33% (zero vírgula três por cento) e 2% (dois por cento), respectivamente, até o exame de mérito da referida ação declaratória de constitucionalidade. 4. Não tendo havido majoração de alíquota ou criação de novo tributo pelo Decreto nº 11.374/2023, mas mera revogação de desconto, não se justifica a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal. 5. Perceba-se que o Decreto nº 11.322/2022, tinha previsão para entrar em vigor em 1º de janeiro de 2023 e foi revogado, nesse mesmo dia, pelo Decreto n° 11.374/2023, de modo que sequer chegou a se concretizar qualquer cobrança de PIS ou de COFINS. 6. Nessas circunstâncias, fica mais do que evidente a desnecessidade da observância da anterioridade nonagesimal pelo Decreto n° 11.374/2023. 7. Precedentes da Quinta Turma: Processo: 08026947120234058100, Apelação Cível, Desembargadora Federal Joana Carolina Lins Pereira, 5ª Turma, Julgamento: 31/07/2023; Processo: 08030459420234050000, Agravo de Instrumento, Desembargadora Federal Polyana Falcão Brito (Convocada), 5ª Turma, Julgamento: 03/07/2023); e, Processo: 08031671020234050000, Agravo de Instrumento, Desembargadora Federal Joana Carolina Lins Pereira, 5ª Turma, Julgamento: 12/06/2023. 8. Outros precedentes desta Corte Regional: Processo: 08004187620234058000, Apelação Cível, Desembargador Federal Rodrigo Antônio Tenório Correia da Silva, 6ª Turma, Julgamento: 10/10/2023; Processo: 08000693720234058109, Apelação Cível, Desembargador Federal Marco Bruno Miranda Clementino (Convocado), 2ª Turma, Julgamento: 03/10/2023; e, Processo: 08046446820234050000, Agravo de Instrumento, Desembargador Federal Leonardo Resende Martins, 6ª Turma, Julgamento: 12/09/2023. 9. Apelo desprovido.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 150, III, "c", 195, § 6º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, que no julgamento da ADI 7342 e ADC 84, foi declarada a constitucionalidade do Decreto nº 11.374/2023, que repristinou as alíquotas de 0,65% e 4% para fins da incidência da contribuição ao PIS e da COFINS previstas no art. 1º do Decreto n. 8.426/2015, sem, com isso, majorar tributo, a afastar a incidência do princípio da anterioridade nonagesimal. Foi fixada a seguinte tese de julgamento: "A incidência das alíquotas de 0,65% e 4% da contribuição ao PIS e da COFINS previstas no art. 1º do Decreto n. 8.426/2015, repristinado pelo Decreto n. 11.374/2023, não está sujeita a anterioridade nonagesimal", razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Ressalte-se que esse já era o entendimento que prevalecia nesta Corte, observe:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REDUÇÃO DAS ALÍQUOTAS DE PIS E COFINS CONCEDIDA PELO DECRETO 11.322/2022, REVOGADO PELO DECRETO 11.374/2023. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADC 84 MC-REF E RE 1467391-AGR. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na origem, NCA TÊXTIL LTDA impetrou Mandado de Segurança requerendo que a autoridade coatora “se abstenha de aplicar os arts. 1º, II, 3º, I, e 4º, todos do Decreto nº 11.374/23, até 02/04/2023 (inclusive), possibilitando o recolhimento da contribuição ao PIS e da COFINS pelas alíquotas de 0,33% e 2%, respectivamente, nos moldes determinados pelo Decreto nº 11.322/22, em obséquio ao princípio da anterioridade nonagesimal, forte no art. 195, §6º da Constituição”. 2. O Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou o tributo, de modo que não atrai o princípio da anterioridade nonagesimal. Não cabe invocar o princípio da anterioridade, enquanto corolário da não surpresa, para obstar uma carga tributária que já estava sedimentada. Precedente: ADC 84 MC-Ref, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Redator para o Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 16/6/2023. 3. Tal entendimento foi chancelado pelo PLENÁRIO no julgamento do RE 1.467.391-AgR, Rel. Min. PRESIDENTE, DJ de 29/2/2024. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1469317 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-04-2024 PUBLIC 08-04-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E DA COFINS INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. DECRETO N. 11.374/2023. AUSÊNCIA DE CRIAÇÃO, DE RESTABELECIMENTO OU DE MAJORAÇÃO DE TRIBUTO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Decreto n. 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo que não atrai o princípio da anterioridade nonagesimal (ADC 84 MC-Ref/DF, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 16/6/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento.” (ARE 1500184 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 30-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-10-2024 PUBLIC 03-10-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente